Tribunal: TJBA
Processo: 8003126-38.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003126-38.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DIRAN ALVES BRAGA e outros (2)

Advogado(s)
:
NEILSON BARBOSA DA CUNHA, NAIARA DE SOUSA SA BARRETO, FERNANDA OLIVEIRA CARVALHO SANTOS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE LEDA SILVA BRAGA e outros

Advogado(s)
:
SORAIA DE NOVAIS BEZERRA, LORHAINE BLANCO DOS SANTOS, LAIS FERNANDA LIMA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO INTEGRAL DO CUMPRIMENTO DA PARTILHA. EMBARGOS DE TERCEIRO. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL ESPECÍFICO. PODER GERAL DE CAUTELA. LIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO AO BEM LITIGIOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIRAN ALVES BRAGA, BRUNO SILVA BRAGA e ANDREA BRAGA DI TULLIO GOMES contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador, nos autos de Arrolamento Sumário de Bens n.º 8067417-15.2020.8.05.0001, relativo ao espólio de LEDA SILVA BRAGA, que era casada com o Agravante DIRAN ALVES BRAGA e tinha BRUNO SILVA BRAGA e ANDREA BRAGA DI TULLIO GOMES como herdeiros.”

Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu integralmente o cumprimento da sentença homologatória da partilha em arrolamento sumário, até o julgamento final dos embargos de
terceiro opostos
por PRISCILA SANTOS FARIAS. Os recorrentes sustentaram que a suspensão alcançou indevidamente todo o acervo partilhado, embora a controvérsia incidisse apenas sobre um dos imóveis inventariados.

No curso do recurso, sobreveio o óbito de DIRAN ALVES BRAGA. Intimados para promover a sucessão processual, os interessados
permaneceram inertes. Em relação aos demais agravantes, a controvérsia recursal permaneceu restrita à extensão da medida de suspensão determinada na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento deve ser conhecido em relação a DIRAN ALVES BRAGA, diante da ausência de regularização da sucessão processual após seu falecimento; e (
ii
) saber se a suspensão do cumprimento da sentença homologatória da partilha pode alcançar a integralidade dos bens arrolados, ou se deve ficar limitada ao imóvel especificamente submetido à controvérsia nos embargos de terceiro e na ação de reconhecimento, dissolução e partilha de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não deve ser conhecido em relação a DIRAN ALVES BRAGA. Após a notícia de seu falecimento, foi determinada a suspensão processual para viabilizar a habilitação do espólio, sucessor ou herdeiros. Como não houve a regularização processual no prazo assinalado, incide o art. 313, § 2º, II, c/c o art. 932, III, do CPC.

A decisão agravada foi proferida com fundamento no poder geral de cautela do juízo, com a finalidade de resguardar eventual direito de terceiro de boa-fé sobre o imóvel situado na Rua Juruna, Condomínio Aldeia de Jaguaribe, casa nº 326, objeto dos embargos de terceiro nº 8025451-38.2021.8.05.0001
e também
da ação de reconhecimento, dissolução e partilha de bens nº 0503238-88.2019.8.05.0001.

O acautelamento judicial do bem litigioso mostra-se legítimo. A existência de controvérsia judicial sobre a titularidade do imóvel e a prévia determinação de restrição negocial em feito de família justificam a preservação da situação jurídica do bem até definição da controvérsia, em observância à boa-fé objetiva e à segurança das relações jurídicas.

A jurisprudência citada no voto admite providências cautelares destinadas a impedir a disposição de bens litigiosos e a resguardar direitos hereditários ou possessórios discutidos em ações paralelas. Também reconhece a possibilidade de o juízo adotar medidas necessárias à higidez do processo e à eficácia da tutela jurisdicional, inclusive para prevenir lesão a terceiros de boa-fé.

A suspensão integral do cumprimento da sentença, contudo, excedeu os limites da controvérsia concreta. O plano de partilha abrangeu mais de um imóvel, e a insurgência da terceira interessada recai apenas sobre a casa situada na Rua Juruna. Não há fundamento idôneo para impedir o prosseguimento do cumprimento da sentença quanto aos demais bens não atingidos pelo litígio.

A manutenção da suspensão sobre bens estranhos à disputa patrimonial restringe de forma indevida o exercício do direito de propriedade pelos titulares da partilha homologada. O acautelamento deve ser proporcional e
aderente ao objeto da controvérsia. Por isso, a suspensão deve permanecer apenas em relação ao imóvel litigioso, com prosseguimento do cumprimento da sentença quanto aos demais bens do acervo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurs
o não conhecido
em relação a DIRAN ALVES BRAGA.
Recurso conhecido e
m relação a BRUNO SILVA BRAGA e ANDREA BRAGA DI TULLIO GOMES,
e
parcialmente provido
.

Tese de julgamento: “1. A ausência de regularização da sucessão processual após o falecimento do recorrente impede o conhecimento do recurso em relação a ele. 2. O poder geral de cautela autoriza a adoção de medidas destinadas a resguardar direito de terceiro de boa-fé sobre bem litigioso submetido a embargos de terceiro e a ação autônoma correlata. 3. A suspensão do cumprimento de sentença em arrolamento sumário deve se limitar ao bem efetivamente controvertido, não podendo alcançar os demais bens partilhados sem relação com o litígio.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.015, parágrafo único; CPC, art. 313, § 2º, II; CPC, art. 932, III; CPC, art. 300; CPC, art. 301; CPC, art. 313, V, a; CPC, art. 674; CPC, art. 678; CPC/1973, art. 1.052; Lei nº 6.015/1973, art. 167, I, 21, com redação dada pela Lei nº 6.216/1975.

Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, AI 8004234-39.2021.8.05.0000, Rel. José Luiz Pessoa Cardoso, julgado em 15/0/2022; TJ-PR, AI 0038858-45.2024.8.16.0000, Rel. Lenice
Bodstein
, 11ª Câmara Cível, j. 09/10/2024, pub. 14/10/2024; TJ-GO, Agravo de Instrumento 5407722-34.2024.8.09.0044, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, 2ª Câmara Cível; STJ, REsp 681.394/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, DJ 23/05/2005.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8003126-38.2022.8.05.0000
,

tendo como Agravante
DIRAN ALVES BRAGA
e outros (2)

eAgravad
a
PRISCILA SANTOS FARIAS
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER
e
D
AR
PARCIAL PROVIMENTO

ao
recurso
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator